Tribunal: TJDFT
Processo: 0788783-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA no 28 da TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que, ao reconhecer a culpa concorrente das partes, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o banco ao pagamento de R$ 21.630,00, relativo à metade do valor gasto no cartão de crédito de titularidade do autor/recorrido por terceiros estelionatários que lhe aplicaram o chamado “Golpe do Motoboy”. O banco/recorrente em suas alegações recursais sustenta que o dano sofrido pelo autor/recorrido se deu por sua culpa exclusiva ao digitar sua senha em teclado numérico e entregar espontaneamente os cartões de crédito a terceiros fraudadores. Assim, argumenta ausência de falha na prestação do serviço, devendo sua responsabilidade ser afastada e o pedido inicial julgado improcedente.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 71427089). Contrarrazões apresentadas (ID 71427095).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil do banco por fraude aplicada por terceiros aos seus clientes bancários (Golpe do Motoboy).
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A situação narrada nos autos é típica do “Golpe do Motoboy”, que, resumidamente, assim acontece: terceiros fraudadores, por meio de contato telefônico, enganam o consumidor informando que o cartão de crédito dele foi clonado, sendo necessário realizar o bloqueio mediante a aposição da senha no teclado do telefone e a entrega do cartão para o funcionário do banco que vai recolher o plástico no endereço do cliente, para entregar ao setor de segurança do banco. Em posse da senha e do cartão, realizam as operações em valores elevados.
6. Diante das inúmeras ações ajuizadas, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT consolidou o entendimento sobre o tema na súmula n. 28 que diz: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.”
7. Assim, a alegação recursal do banco/recorrente do dano decorrer de culpa exclusiva do consumidor não deve prevalecer, pois se de um lado o consumidor ludibriado pelos estelionatários faz a entrega do cartão e a digitação da senha, por outro lado tem-se que há conduta atribuível ao banco que permitiu o vazamento de dados pessoais e bancários do cliente, bem como não possuir sistema de segurança para impedir transações bancárias fora do perfil de consumo do cliente. Portanto, é o caso de culpa concorrente em que ambas as partes devem assumir o dano.
8. Isso posto, tem-se que sentença foi prolatada conforme o entendimento sumulado, sem necessidade de reparos.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.